Tribunal: TJBA
Processo: 8006638-24.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006638-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TAMARA CEUTA DA SILVA SANTOS Advogado(s): BEATRIZ CARVALHO TORRES MENDES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Adequação da Via Eleita. Acumulação de Cargos Públicos. Professor. Coordenador Pedagógico. Função de Magistério. Compatibilidade de Horários. Possibilidade. Determinação de Posse. Segurança Concedida. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado para afastar óbice imposto pela Administração à posse da impetrante no cargo de Coordenador Pedagógico, condicionado à prévia exoneração do cargo que ocupa no Município de Salvador. 2. Pedido principal de reconhecimento da possibilidade de acumulação remunerada entre o cargo de professor e o de coordenador pedagógico, com determinação de posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada diante da prova pré-constituída apresentada; e (ii) estabelecer se é possível a acumulação remunerada entre os cargos de professor e coordenador pedagógico, desde que demonstrada compatibilidade de horários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via mandamental é adequada, pois há prova pré-constituída, legitimidade das partes e interesse processual, nos termos da Lei 12.016/2009. 4. A Constituição Federal admite a acumulação remunerada de dois cargos de professor ou de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários (art. 37, XVI, CF/1988). 5. A legislação federal (Lei 9.394/1996) e a legislação estadual (Lei 8.261/2002) ampliam o conceito de função de magistério, incluindo direção, coordenação e assessoramento pedagógico. 6. A jurisprudência reconhece que o cargo de coordenador pedagógico integra as funções de magistério e, portanto, é acumulável com o cargo de professor quando houver compatibilidade de horários. 7. O STF firmou entendimento de que a carga horária total superior a 60 horas semanais não impede a acumulação, desde que comprovada a compatibilidade de horários. 8. A Administração tem o dever de demonstrar a incompatibilidade de horários e, identificada irregularidade, oportunizar ao servidor a escolha de um dos vínculos. 9. No caso concreto, não foi demonstrada pela Administração a incompatibilidade de horários nem oportunizada a opção, configurando ilegalidade no indeferimento da posse. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida, para determinar que a autoridade coatora promova a posse da impetrante no cargo de Coordenador Pedagógico (M13 – Padrão P – Grau III) no prazo de 30 dias, sob pena de multa mensal equivalente aos proventos do cargo. Preliminar rejeitada. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança é via adequada quando há prova pré-constituída sobre a ilegalidade apontada. 2. O cargo de coordenador pedagógico integra a função de magistério e pode ser acumulado com o cargo de professor, desde que haja compatibilidade de horários. 3. A Administração deve demonstrar a incompatibilidade de horários e oportunizar ao servidor a escolha de qual vínculo manter, sob pena de ilegalidade do ato impeditivo de posse. 4. A carga horária total superior a 60 horas semanais não impede a acumulação, conforme entendimento consolidado do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006638-24.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante TAMARA CEUTA DA SILVA SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .